Tribunal: STF
Processo: ARE 1349268
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. 



    RECURSO DA DEFESA DE A.. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGENTES PÚBLICOS QUE REALIZARAM CAMPANA EM FRENTE AO IMÓVEL. VISUALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE TRAFICÂNCIA. FLUXO DE USUÁRIOS DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMARAM AS FUNDADAS SUSPEITAS EFETUADAS NA CAMPANA. INGRESSO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E BUSCA DOMICILIAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. CRIME PERMANENTE. EIVA RECHAÇADA. 



    RECURSO DA DEFESA DE A.. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE GUARIDA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE POR GUARDAR E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ILÍCITAS (COCAÍNA E MACONHA, DIVIDIDAS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO). USUÁRIO DE DROGAS QUE AFIRMOU TER COMPRADO DROGAS NA RESIDÊNCIA DOS RECORRENTES. EFICÁCIA, OUTROSSIM, DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO DA ACUSAÇAO. PLEITO CONDENATORIO REFERENTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE APONTEM ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DE DELITOS. RESIDÊNCIAS DOS APELADOS QUE SE ENCONTRAVAM NO MESMO TERRENO. COABITAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONEXÃO PARA O CRIME. NÃO COMPROVADA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.



    RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI 11343/06. PEDIDO DE AFASTAMENTO. VIABILIDADE. RÉUS PRIMÁRIOS E SEM ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO, NO ENTANTO, DE QUE SE DEDICAVAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POLICIAS MILITARES QUE DERAM CONTA DE QUE A TRAFICÂNCIA OCORRIA HÁ ALGUNS MESES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO LÍCITO. VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ALTERAÇÃO, POR CONSEQUÊNCIA, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O SEMIABERTO. 



    RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 201-202, vol. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de “ausência de justa causa para a invasão de domicílio do recorrente, perpetrada pelos policiais militares, pois, em campana realizada nas proximidades da sua residência, em nenhum momento, policiais ou informante, relataram terem visto Alcino Gonçalves, comercializando drogas” (fl. 42, vol. 8).



    Sustenta que, “se é verdade que os policiais tinham informações do local onde possivelmente havia traficância de drogas, deveriam ter ido munidos de um mandado de busca e apreensão, pois esse é o único meio idôneo para adentrar numa residência neste país, salvo flagrante delito, o que não era o caso em questão” (fl. 48, vol. 8).



    Pede, “se superada a preliminar arguida, no mérito, seja o recorrente absolvido nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, com o consequentemente redimensionamento da pena” (fl. 72, vol. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (RE n. 603.616/R0, Tema 280) e sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 151-154, vol. 8).



    No agravo, o agravante assinala que “se busca a correta aplicação da norma jurídica, e consequentemente, a alteração da conclusão revelada no acórdão, sem demandar o reexame de todo o conteúdo probatório, logo, não há óbice na Súmula 279 do STF” (fl. 58, vol. 9).



    Insiste que “não havia no momento da invasão justo motivo para que os policiais adentrassem sem consentimento na residência do agravante” (fl. 60, vol. 9).



    Requer “seja dado provimento ao presente agravo, para a subida do Recurso Extraordinário, e, levado a julgamento, provendo o mesmo para fins de que seja anulada parte do Acórdão que condenou o agravante. 



    Caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (fl. 89, vol. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Quanto à alegação de ofensa à inviolabilidade de domicílio, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (RE n. 603.616/RO, Tema 280), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.206.925-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    6. Quanto aos pedidos de absolvição “nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06”, o agravante não apontou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem (fl. 72, vol. 8).



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso, no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Concluiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). No mesmo sentido são os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.251.774-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.276.412-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2020).



    7. A concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora